Tribunal: TJDFT
Processo: 0713935-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713935-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN FILLIPE MARQUES ARAGAO AGRAVADO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. D E S P A C H O É cabível o presente agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão interlocutória atacada indeferiu a gratuidade de justiça ao autor, enquadrando-se à hipótese descrita no art. 1.015, inciso V, do CPC. Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação do agravado, que ainda não foi citado, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Brasília, DF, em 08 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator